Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-93.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. Cerceamento de defesa inocorrente. Procedência do pedido inicial. Ônus de sucumbência. A resistência do réu implica litigiosidade e, por consequência, impõe a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.
Recurso desprovido.